Tribunal: TJDFT
Processo: 0000644-45.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ACORDO FORMAILIZADO EM AUDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE REPRESENTADA. SÓCIO ADMINISTRADOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE
1. Não há irregularidade no acordo formalizado em ação de imissão de posse, onde o sócio administrador da pessoa jurídica ré, com poderes para tanto, reconhece a posse irregular e se compromete a desocupar o imóvel no prazo de 60 dias.
2. A formação de litisconsórcio passivo necessário deve ser dar em razão de imposição legal ou em razão da natureza indivisível da relação jurídica de direito material, conforme disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo a imposição legal para a formação do litisconsórcio, não há que se falar em nulidade do acordo formalizado em ação de imissão na posse, sob este fundamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.